Tribunal: TJES
Processo: 0011015-70.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Idoso; Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011015-70.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIANE DA VIRGEM HEMERLY PAQUIELA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011015-70.2019.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ELIANE DA VIRGEM HEMERLY PAQUIELA

Advogado do(a) APELADO: KETHELYN PONTES PIZELI - ES37267

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
CRIMES CONTRA VÍTIMA PESSOA IDOSA
.
SENTENÇA DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CONDUTAS DA RÉ NÃO COMPROVADAS. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação ao crime de maus tratos, a denúncia não descreve a data (ou o período de tempo) em que a ré supostamente teria negligenciado os cuidados com o idoso – circunstância esta que compromete a busca não somente da autoria, mas da materialidade do delito. Ademais, após a instrução probatória, não ficou demonstrado se o estado de saúde do idoso estava diretamente relacionado com a alegada falta de cuidados realizados pela ré.

2. Quanto ao crime previsto no artigo 100, IV, do Estatuto do Idoso, não há provas de que, após o acordo homologado em juízo, a ré impediu as filhas da vítima de entrarem na residência em que o idoso estava.

3. No tocante ao crime descrito no artigo 102, da legislação protetiva, o órgão ministerial chegou a ressaltar que os valores foram retirados de uma conta compartilhada do casal, ou seja, de titularidade de ambos, não havendo, portanto, prova da apropriação de rendimentos exclusivos do idoso.

4. Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011015-70.2019.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ELIANE DA VIRGEM HEMERLY PAQUIELA

Advogado do(a) APELADO: KETHELYN PONTES PIZELI - ES37267

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (Id. 3812092, vol. 02, pp. 187/190), por meio da qual a ré Eliane da Virgem Hemerly Paquiela fora absolvida da prática dos delitos previstos nos arts. 99, 100, inciso IV, e art. 102, todos da Lei n° 10.741/03.

Em razões de apelação, volume 02, pp. 193/205, o órgão ministerial pugna pela condenação da ré nos crimes aos quais foi denunciada ao argumento de que há provas suficientes nos autos para confirmação da autoria delitiva.

Em Parecer constante do ID nº 6483438, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento
do apelo ministerial.

Emerge da denúncia que, na Rua Coronel Borges, nº 157, Bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, a ré expôs a perigo a saúde de seu esposo, Manoel Paquiela, idoso de 90 (noventa) anos, privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, além de ter se apropriado dos rendimentos daquele.

Consta dos autos que vítima e ré são casados e residem juntos há cerca de vinte anos.

De acordo com a peça acusatória, a ré deixava o marido sozinho em casa, sem a devida medicação (doses em excesso, insuficientes ou até sem nenhuma medicação), sem alimentação, sem banho e trajando as mesmas vestes a semana inteira.

Além disso, fora estabelecido em acordo realizado pelas partes em audiência realizada no dia 28/5/2019 que, entre outras determinações, “todas as quatro filhas do interditado terão livre acesso ao mesmo na residência em que se encontra, sem oposição de quaisquer obstáculos por parte da esposa”. Entretanto, no dia 25/5/2019, a ré negou-se a abrir a porta da casa, impedindo que as filhas do idoso, Gilda Paquiela Camilato e Vania Tereza Pachiella Rocha, adentrassem na casa.

Infere-se da denúncia, ainda, que, um dia após uma das filhas assumir a curatela provisória da vítima, a ré retirou todo o dinheiro que havia na conta da vítima, totalizando R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais).

Devidamente processada, a ré foi absolvida.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação penal foi instaurada a partir do procedimento investigativo instaurado pelo Ministério Público através da Portaria nº 009/2019 (vol. 01, pp. 31/33), a partir de denúncias das filhas da vítima noticiando que esta encontrava-se sem amparo material e afetivo por parte de sua esposa, ora ré.

Paralelamente, foi instaurada Ação de Curatela (Processo nº 0004367-74.2019.8.08.0011), na qual o Ministério Público noticiou os supostos maus tratos. Destarte, no bojo da referida ação, foi proferida decisão em 25/4/2019 para concessão da curatela provisória do idoso à filha Vania Tereza Pacchiella (vol. 01, pp. 79/80) e, em acordo homologado em juízo no dia
28/5/2019
, ficou definido, dentre as cláusulas da avença, que todas as quatro filhas do interditando teriam livre acesso ao mesmo na residência em que se encontra, sem oposição de quaisquer obstáculos por parte da esposa (vol. 01, p. 139).

Também nos autos da ação de curatela, o órgão ministerial informou que, no dia 03/5/2019,
a ré retirou de uma conta conjunta
, de sua titularidade, o montante de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais).

Destarte, no curso da ação cível, o órgão ministerial requisitou à autoridade policial a realização de diligências investigativas (vol. 01, p. 221), ocasião em que inquiriu testemunhas.

Em juízo, a ré negou a prática delitiva.

Em relação ao crime de maus tratos, é imprescindível destacar que a denúncia não descreve a data (ou o período de tempo) em que a ré supostamente teria negligenciado os cuidados com o idoso – circunstância esta que compromete a busca não somente da autoria, mas da materialidade do delito.

Ademais, não há o registro de visitas
in locu
, exames periciais, fotos ou outro tipo de prova que comprove que a vítima teve sua integridade ou saúde expostas a perigo em razão da conduta da ré.

Com efeito, inquirida em juízo, a filha do idoso, Vânia, limitou-se a declarar que começou a notar que o pai estava piorando quando ele tinha cerca de 88 anos. Ocorre que, a partir da instrução probatória, não ficou demonstrado se o estado de saúde do idoso estava diretamente relacionado com a alegada falta de cuidados realizados pela ré ou em razão da própria condição de enfermidade daquele, que tem Alzheimer - doença que, como cediço, é degenerativa e agrava-se ao longo do tempo.

Quanto ao crime previsto no artigo 100, IV, do Estatuto do Idoso, não há provas de que, após o acordo homologado em juízo, a ré impediu as filhas da vítima de entrarem na residência em que o idoso estava. Digno de nota ressaltar que os boletins de ocorrência colacionados aos autos são todos relativos a datas anteriores à audiência em que o acordo fora firmado.

Por fim, no tocante ao crime descrito no artigo 102, da legislação protetiva, o órgão ministerial chegou a ressaltar que os valores foram retirados de uma conta compartilhada do casal, ou seja, de titularidade de ambos. Além disso, sequer há prova do desvio de finalidade na aplicação do montante. Não há, portanto, prova da apropriação de rendimentos exclusivos do idoso.

Em suma, além da evidência de que há uma intensa animosidade no núcleo familiar dos envolvidos, não há provas seguras de que a ré tenha praticado os supostos ilícitos pelos quais fora denunciada.

Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

Ora, do princípio da presunção de inocência decorre a regra probatória segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, de tal modo que, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal).

Assim sendo, e tal como concluiu o e. Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, a absolvição é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)